Tribunal: TJBA
Processo: 0005764-86.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005764-86.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENIGNO ALVES DE JESUS FILHO Advogado(s): ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PERÍCIA MÉDICA DO JUÍZO DATADA DE 26/05/2012 ELABORADA DE FORMA SUSCINTA. SENTENÇA REVOGADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não sendo seguro o juízo de convicção sobre o nexo de causalidade e demais requisitos para o processamento da demanda por esta Justiça Estadual, bem como para a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, faz-se necessário a realização de nova perícia médica do Juízo, considerando os incidentes processuais, que afastaram a segura decisão a ser tomada. 2. Sem que demande maiores fundamentações, nesta instância, decidir o feito com base no Laudo Médico datado de 26/05/2012 (ID. 138724218), há mais de uma década, e, portanto, não contemporâneo, bem como diante do suscinto Laudo Médico, revela-se temerário, logo, não sendo possível um julgamento seguro e convicto, sobre a existência ou não do nexo de causalidade, face a estes e outros incidentes, fazendo-se necessária a revogação da Sentença, para que seja realizada a produção de prova, com outro médico, a ser indicado pelo Juízo; evitando-se a supressão de instância. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0005764-86.2012.8.05.0080, originária da Vara de Trabalho da Comarca de Feira de Sanatana/BA, tendo como Apelante BENIGNO LAVES DE JESUS FILHO e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em DARA PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador, 10 de dezembro de 2023. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR